Tribunal: CARF
Processo: 13609.904559/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904559/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.714 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/01/2012
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substituem integralmente as declarações originais,
podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser
utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do
débito correspondente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para
analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF e o DACON retificadores relativo à
competência de dezembro de 2011. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Sabrina
Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904559/2012-55
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.904559/2012-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.122,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/01/2012
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. DDE QUE NÃO CONHECE A
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA NA DATA DA TRANSMISSÃO DA
DCOMP. DIVERGÊNCIA COM A DACON.
A divergência de informações nas declarações prestadas justifica a manutenção da não
homologação da compensação, à falta de apresentação da escrituração contábil e fiscal
em demonstração do valor do tributo efetivamente apurado no período de apuração.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
10270.17090.240512.1.3.04-0276, com base em suposto crédito de PIS do período de
apuração 31/12/2011, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico – DDE de não homologação
da compensação, assim fundamentado:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na
data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 31.649,31.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.”
Cientificada desse despacho em 18/01/2013, a interessada apresentou sua manifestação
de inconformidade, em 25/01/2013.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.904559/2012-55

Alega, em síntese, que revisou a apuração da contribuição identificando pagamento a
maior, tendo retificado a declaração DCTF, esquecendo-se da Dacon, que permaneceu
com saldo a recolher gerando divergências.
Cientificada dessa decisão em 20/05/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl.
80, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 19/06/2015, fls. 83, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 24/05/2012 (fl.
65-69), visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a
maior realizado na competência de dezembro/2011.
Em 03/01/2013, mediante Despacho Decisório de fl. 62, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A DRJ manteve o Despacho Decisório por entender que na data da transmissão da
PER/DCOMP a Recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo qual não faz jus a
restituição pleiteada. Apesar de reconhecer que a DCTF-Retificadora foi transmitida antes do
despacho decisório, ponderou que não havia crédito a compensar, tendo em vista as informações
contidas na DACON originária, que não fora retificada.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da contribuição ao PIS referente
a competência de dezembro de 2011 no valor de R$ 31.649,31, em 25/01/2012, e, na sequência,
transmitiu a competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
declarando e comprovando o pagamento da referida contribuição. Posteriormente, aferiu que
houve recolhimento indevido e transmitiu PER/DCOMP, em 24/05/2012, visando compensar
tal crédito com débitos próprios.
Na mesma data, 25/05/2012, transmitiu a competente DCTF – Retificadora, fls.
150 a 166, porém, por descuido, não realizou a retificação da DACON correspondente. Todavia,
mesmo antes da decisão recorrida ser prolatada, efetuou a retificação do DACON, em
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.904559/2012-55

17/03/2014, conforme fls. 128 a 148. Colaciona ao seu Recurso, ainda, planilhas que comprovam
a apuração do PIS no período em discussão.

No mérito, assiste razão à Recorrente. Vejamos.
É fato incontroverso que a contribuinte apresentou o PER/DCOMP e, na mesma
data, retificou a DCTF relativa a competência de dezembro de 2011, sem, no entanto, retificar o
DACON correspondente. Para a DRJ, tal circunstancia fez com que o pagamento continuasse
atrelado à quitação do débito originário, inviabilizando a homologação da compensação.
Contudo, o único ponto controverso foi solucionado pelo contribuinte, antes
mesmo da decisão de primeira instância ser pronunciada, com a retificação do DACON, em
17/03/2014.
Neste ponto, importante destacar uma peculiaridade deste processo, que o
distingue dos demais no tocante a matéria ora em discussão: normalmente, em procedimento de
análise da Declaração de Compensação, quando do Despacho Decisório eletrônico, é realizado o
confronto das informações do pedido com os dados informados na DCTF (original e/ou
retificadora) existentes nos sistemas da RFB ao tempo da emissão do Despacho Decisório –
dados da DACON comumente são desconsiderados. No presente processo, ocorre o inverso: a
DCTF retificadora foi apresentada dentro do tempo esperado a comprovar os créditos
informados na DCOMP, porém, quando do Despacho Decisório, foram considerados os dados
informados no DACON original, que, até então, não teria sido retificado.
Pois bem, diante dos fatos inquestionáveis, é razoável, ainda que pouco provável,
que o pedido da Recorrente não fosse homologado. Por outro lado, também não é razoável que
seu pedido não seja reavaliado, ainda que o DACON tenha sido retificado após a decisão do
despacho decisório. Em situações como esta, entendo que o contribuinte, por força do princípio
da verdade material, possui direito a ter seu pedido de compensação reanalisado.
Outrossim, impende consignar que o crédito tributário da Contribuinte e seu
direito à restituição/compensação não nascem com a apresentação de qualquer
informação/declaração, mas sim com o pagamento indevido ou a maior. Assim, a apresentação
da DCTF/DACON retificadora não são requisitos imprescindíveis à homologação da
compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, que trata da
possibilidade da retificação da DCTF, mesmo após o despacho decisório. Confira ementa de
referido ato normativo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.904559/2012-55

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe
à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Situações como esta ocorrem reiteradas vezes no dia a dia empresarial, diante das
inúmeras obrigações acessórias a que o contribuinte é submetido, é certo que erros ocorrem e
não é por isso que eventual direito de crédito não será apreciado e reconhecido. Assim, ciente de
tais ocorrências, e visando uniformizar o entendimento, a Receita Federal emitiu tal parecer,
entendendo que seria possível a demonstração da existência de crédito passível de compensação
mediante apresentação de DCTF retificadora, ainda que posterior ao despacho decisório, caso em
que a DRJ poderia baixar em diligência à DRF.
Quanto ao DACON, impende consignar que o raciocínio é exatamente o mesmo,
conforme se pode extrair da norma contida no art. 10, §1o, da IN RFB no 1.015/2010, vigente à
época dos fatos, verbis:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.904559/2012-55

§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(grifou-se)
No presente caso, veja-se, a DCTF foi retificada antes do Despacho Decisório e o
fato da DACON ter sido retificada a posteriori, em conformidade com a realidade do
contribuinte (DCTF – retificadora), não impossibilita sua análise pela DRF/DRJ.
Além disso, o Contribuinte juntou aos autos uma planilha de cálculo da
contribuição do período discutido, DCTF original e retificadora, anteriores ao Despacho
Decisório, e o DACON retificador, transmitido antes da decisão recorrida.
Nesse sentido, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Ademais, não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em sede de
compensação. De se observar que procedimento algum fora realizado em relação à apuração dos
valores da compensação, sejam débitos ou créditos.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
4. Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
que seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para analisar a liquidez
e certeza do crédito considerando a DCTF e o DACON retificadores relativo à competência de
dezembro de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.904559/2012-55

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital